Tribunal: TJES
Processo: 0005718-34.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005718-34.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: GENILSON RODRIGUES RABELO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PARCIALMENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO DA VÍTIMA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 3 meses de detenção em regime aberto, fixando indenização por danos morais em R$ 1.000,00 à segunda apelante, e o absolveu da imputação pelo art. 232 da Lei nº 8.069/90. A defesa pleiteia absolvição por suposta inconsistência pericial; a vítima requer majoração da pena e da indenização, bem como reconhecimento de agravante. Reconhecida a prescrição quanto ao art. 232 do ECA e, posteriormente, também quanto ao art. 129, §9º, do CP, decisão revertida em agravo interno, restando o julgamento limitado ao delito de lesão corporal no contexto da violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos suficientes para a condenação do réu pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a pena imposta deve ser exasperada, em razão das circunstâncias do crime e da incidência de agravante legal; (iii) determinar se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, corroborada por elementos objetivos como boletim de ocorrência, medidas protetivas e laudo pericial que atesta lesões compatíveis com a narrativa dos fatos, confere solidez probatória à condenação do réu.

4. A alegação defensiva de inconsistência técnica quanto à cronologia das equimoses é afastada por ausência de qualquer ponderação pericial nesse sentido, tratando-se de mera conjectura desprovida de amparo técnico.

5. A prática do crime na presença de filho menor agrava a censurabilidade da conduta, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena.

6. A incidência da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal é compatível com a aplicação da Lei Maria da Penha, não configurando bis in idem, uma vez que ambas as normas tutelam bens jurídicos distintos no contexto da violência de gênero.

7. A indenização fixada em R$ 1.000,00 mostra-se desproporcional diante da gravidade da conduta e do sofrimento causado, devendo ser majorada para R$ 3.000,00, nos termos do art. 387, IV, do CPP, tendo em vista o reconhecimento do dano moral in re ipsa em casos de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido quanto ao apelante GENILSON RODRIGUES RABELO.

9. Recurso parcialmente provido quanto à apelante ELISANDRA DE JESUS CARVALHO.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por elementos de prova, tem especial relevância nos crimes de violência doméstica.

2. A presença de filhos menores no momento da agressão constitui circunstância apta a justificar a exasperação da pena-base.

3. É cabível o reconhecimento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal em conjunto com a Lei Maria da Penha, por não configurar bis in idem.

4. O valor fixado a título de danos morais em crimes de violência doméstica pode ser majorado, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CP, arts. 59, 61, II, "f", 129, §9º; CPP, art. 386, III, e art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006; Lei nº 8.069/1990, art. 232.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.130.897, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 17/12/2024; STJ, AgRg-AREsp 2.477.309, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 08/02/2024; STJ, AgRg no REsp 1.686.321, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 11/05/2018; STJ, AgRg no HC 720.797/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 25/03/2022; TJAC, ACr 0006676-54.2023.8.01.0001, Rel. Juiz Samoel Martins Evangelista, DJAC 21/05/2025; TJPR, ApCr 0005640-32.2020.8.16.0011, Rel. Des. Mauro Bley Pereira Junior, DJPR 10/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar provimento ao apelo de G. R. R. e dar parcial provimento ao apelo de E. D. J. C, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
Nº
0005718-34.2020.8.08.0048

APELANTES: GENILSON RODRIGUES RABELO e
ELISANDRA DE JESUS CARVALHO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: D
ESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
GENILSON RODRIGUES RABELO
e

ELISANDRA DE JESUS CARVALHO

em face da r. Sentença de ID 10932682, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu, ora primeiro apelante, pela prática do delito previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, fixando a pena em 03 (três) meses de detenção em regime aberto, e absolvendo-o pela prática da conduta tipificada no art. 232 da Lei nº 8.069/90, com base no art. 386, inc. III do Código de Processo Penal.

Foi fixado, também, o valor de R$1.000,00 (mil reais) a título de danos morais em favor da vítima, ora segunda apelante,
ELISANDRA DE JESUS CARVALHO
.

Em suas razões recursais (ID 10933287), a defesa técnica de
GENILSON RODRIGUES RABELO

pugna pela absolvição do réu, apontando inconsistências no laudo pericial.

Contrarrazões apresentadas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 10933290), pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

Ao ID 10933293, a vítima de
ELISANDRA DE JESUS CARVALHO
, por sua vez, pleiteia pela reforma da r. sentença para condenar o réu nas irras do art. 232 da Lei nº 8.069/1990. Ademais, quanto a condenação pelo art. 129, §9º, do Código Penal, requer a exasperação da pena-base, com a valoração negativa do vetor da culpabilidade, e, na segunda fase da dosimetria, o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “f” do Código Penal.

Ademais, pugna pela majoração do
quantum
indenizatório, para o importe de 05 (cinco) salários-mínimos.

Contrarrazões apresentadas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 11689404), pelo
provimento
do apelo da vítima.

Contrarrazões por
GENILSON RODRIGUES RABELO
(ID 11717218), pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 11818374), em que opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo e o
provimento
do apelo da vítima.

Em Decisão Monocrática acostada ao ID 11845032, foi reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, em concreto quanto ao art. 129, §9º, do Código Penal e na modalidade abstrata em relação ao delito tipificado ao art. 232 da Lei nº 8.069/1990.

Em face desta referida decisão, a assistente da acusação interpôs Agravo Interno (ID 12484885), que foi
provido
(ID 13386722), para afastar o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal quanto ao crime do art. 129, §9º, do CP.

Pois bem.

Na origem, narra a denúncia (fls. 02/02-v dos autos digitalizados – ID 10932666) que:

“no dia 16 de agosto de 2016, por volta das 11h00min, na Rua Caxambu, n°5, Nova Carapina I, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima Elisandra de Jesus Carvalho, sua ex-esposa, na frente dos filhos, menores de idade, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial acostado a fl. 12 dos autos.

A vítima relata que foi casada com o denunciado durante doze anos, relacionamento do qual tiveram dois filhos.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, o denunciado apareceu em frente ao portão da casa da vítima perguntando pela filha do casal e, em seguida, entrou na residência.

Ato contínuo, injuriou a vítima, levou-a para o quarto onde estava o filho do casal e agrediu-a com socos no rosto, nas pernas, beliscões nos braços, puxões de cabelo e, ainda, tentou enforcá-la. [...]”

Inicialmente, urge ressaltar que a análise recursal restringe-se ao delito tipificado ao art. 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, tendo em vista que foi reconhecida a extinção de punibilidade em razão da prescrição em abstrato quanto ao art. 232 da Lei nº 8.069/1990.

I. Quanto ao recurso de

GENILSON RODRIGUES RABELO:

Constata-se que a
materialidade
restou-se devidamente comprovada a partir
(i)
do Boletim Unificado nº 30533651 (fls. 05/06);
(ii)
do Termo de Medidas Protetivas (fls. 07/09); e
(iii)
do Laudo de Exame Corporal de fl. 14, que atestou que houve ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima por ação contundente.

A tese defensiva, que busca desacreditar o Laudo Pericial com base na cronologia das cores da equimose, não se sustenta. A vítima
ELISANDRA DE JESUS CARVALHO
, em seu depoimento judicia, ratificou os termos da denúncia, narrando que o réu a ofendeu fisicamente a ponto de sua boca sangrar, em congruência com a ulceração da mucosa na região da comissura labial esquerda atestada no exame corporal (fl. 14).

Nesse sentido, cumpre ressaltar “
A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, conforme reiterada jurisprudência do STJ
” (STJ; REsp 2.130.897; Proc. 2024/0093005-0; SP; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 27/11/2024; DJE 17/12/2024).

Cumpre salientar, ainda, que o próprio perito subscritor do laudo limitou-se a constatar a existência objetiva da lesão, não tecendo qualquer ressalva, ponderação ou observação acerca do momento temporal em que a equimose teria sido gerada, o que relega a tese defensiva de impossibilidade cronológica ao campo da mera especulação, desprovida de amparo técnico.

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal foram devidamente comprovadas.

I
I
. Quanto ao recurso de

ELISANDRA DE JESUS CARVALHO
:

De início, a assistente de acusação requer a exasperação da pena-base, sustentando que a presença do filho menor durante as agressões confere maior reprovabilidade à conduta. Requer, ainda, a incidência da agravante do art. 61, inc. II, alínea “f”, do Código Penal.

Sobre esse tema, ressalta-se que a dosimetria da pena constitui-se em uma atividade judicial de discricionariedade vinculada, na qual o julgador, pautado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e adstrito aos limites legais, sopesa as circunstâncias do caso concreto para fixar a sanção que se mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

No caso em apreço, o Juízo Sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, optou por fixar a pena-base no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção.

No entanto, não se pode olvidar que a prática delitiva na presença de um filho menor é um fator que merece maior censurabilidade da conduta. Em situação análoga, já reconheceu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “[...]
a prática do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena no tocante ao vetor das circunstâncias do delito
” (STJ; AgRg-AREsp 2.477.309; Proc. 2023/0359507-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 06/02/2024; DJE 08/02/2024).

Assim, a irresignação da vítima merece prosperar, por fundamentos diversos, tendo em vista o fato do crime ter sido praticado na frente do filho menor do ex-casal alinha-se melhor para valorar negativamente o vetor das circunstâncias do crime.

Em alinhamento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 9.
A dosimetria da pena está devidamente fundamentada, com valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, em razão da condição do apelante como policial e da prática dos fatos na presença do filho menor com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade
. [...] (
TJAC; ACr 0006676-54.2023.8.01.0001; Câmara Criminal; Rel. Juiz Samoel Martins Evangelista; Julg. 15/05/2025; DJAC 21/05/2025; Pág. 36
) – destaquei.

________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. INSURGÊNCIA DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E DA DEFESA. 01. RECURSO DE DARLY PORFIRIO PEREIRA (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO). 1)
pleito de reforma da dosimetria, a fim de majorar a pena imposta – provimento, por fundamento diverso – circunstâncias do crime – pedido de valoração negativa da culpabilidade em razão da presença de criança no momento do delito – melhor fundamentação que se enquadra em “circunstâncias do crime”. Delito praticado na presença do filho menor. Fundamento idôneo para exasperação da pena-base – precedentes do Superior Tribunal de Justiça – circunstância judicial negativamente valorada
. [...] (TJPR; ApCr 0005640-32.2020.8.16.0011; Curitiba; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Mauro Bley Pereira Junior; Julg. 10/05/2025; DJPR 10/05/2025) – destaquei.

Por conseguinte, reformo a dosimetria para macular as circunstâncias do delito, majorando a pena-base na fração de 1/6 (um oitavo) sob o patamar mínimo legal (03 meses), fixando a reprimenda em
03
(
três
) meses e
15
(
quinze
) dias de detenção
.

No que tange à aplicação da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “f”, do Código Penal, o C. STJ entende que “
a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
” (AGRG no HC n. 720.797/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/3/2022).

Dessa forma, é cabível o reconhecimento de referida agravante, uma vez que qualificadora tutela a violência no âmbito da relação doméstica em sentido amplo, enquanto a agravante visa punir com maior severidade a violência praticada especificamente contra a mulher por razões de gênero, nos termos da Lei nº 11.340/2006, incidente no caso em tela.

Portanto, considerando a fração paradigma de 1/6 (um sexto), fixo a pena intermediária em
04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção
.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, torno a pena intermediária como definitiva.

Mantenho o regime
ABERTO
para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido de majoração da indenização a título de danos morais, de acordo com o art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, o Juízo Sentenciante, proferir a sentença, “
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”.

Em se tratando de crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o dano moral é presumido (
in re ipsa
), ou seja, decorre da própria prática delituosa, não se exigindo instrução probatória específica para demonstrar o abalo psíquico sofrido pela vítima.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE.
DANO IN RE IPSA
. AGRAVO PROVIDO. 1. Admite-se a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, desde que haja pedido expresso do Ministério Público na denúncia. 2.
Em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, configurado o dano moral in re ipsa, que dispensa instrução específica
. 3. Agravo regimental provido para prover o Recurso Especial. (
STJ; AgRg-REsp 1.686.321; Proc. 2017/0178622-3; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 19/04/2018; DJE 11/05/2018; Pág. 1587
) – destaquei.

Nessa toada, o Tema nº 983 da Corte Cidadã estabelece que “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

À luz do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, a Lei Maria da Penha integra o sistema global de garantias voltado à investigação, processamento e julgamento de delitos praticados contra pessoas vulneráveis. O referido documento ressalta que a articulação da rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar não constitui uma faculdade do magistrado, mas sim um dever imprescindível para a adequada prestação jurisdicional e o exercício de suas funções.

Assim, o arbitramento da indenização, diante da comprovação dos danos causados à vítima, configura um mecanismo de garantia à dignidade da pessoa que sofreu violência de gênero.

No caso em apreço, o Magistrado fixou o quantum indenizatório em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando que “
o valor não deve ser baixo a ponto de ser irrelevante para o condenado, nem alto de modo a proporcionar o enriquecimento sem causa do beneficiado, razão pela qual, atento aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e observando o quantitativo de prática delituosa
” (ID 10932682).

A conduta do apelante de agredir fisicamente sua ex-esposa em seu próprio lar, local que deveria ser sinônimo de proteção e refúgio, na frente do filho menor do casal, potencializa a humilhação e o abalo emocional, além da ofensa física.

Desse modo, a quantia arbitrada em primeira instância afigura-se desproporcional para atender à dupla finalidade da medida: compensar a vítima pelo profundo sofrimento, bem como servir como sanção pedagógica e inibitória ao agressor.

Posto isso, a majoração para o patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
mostra-se mais razoável e proporcional à extensão do dano e a reprovabilidade da conduta, cumprindo com o dever estatal de oferecer uma resposta jurisdicional efetiva para casos de violência de gênero.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito:

I)
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo de
GENILSON RODRIGUES RABELO
.

II) DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ELISANDRA DE JESUS CARVALHO,
para redimensionar a dosimetria e fixar a pena definitiva em 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime aberto, bem como para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três) mil reais, mantendo os demais termos da r. Sentença incólumes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE GENILSON RODRIGUES E PARCIAL PROVIMENTO PARA ELISANDRA DE JESUS CARVALHO.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.